Tribunal: TJBA
Processo: 8145696-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145696-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIAS D'AVILA ODONTOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

APELADO: JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. REDE DE CLÍNICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Dias D’Ávila Odontologia Ltda. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Joel Oliveira dos Santos, condenando a ré à restituição de R$ 2.000,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00, por danos morais.

2. A Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o atendimento do autor ocorreu em unidade distinta, localizada em Camaçari/BA, sem vínculo com a empresa sediada em Dias D’Ávila/BA. Defende que inexiste grupo econômico entre as clínicas envolvidas e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante da alegação de ausência de vínculo com a clínica que realizou o atendimento; e (ii) saber se se justifica a condenação solidária por danos materiais e morais, à luz das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, por confundir-se com o mérito da controvérsia.

Mérito
5. A controvérsia gira em torno da configuração de grupo econômico entre unidades odontológicas com atuação sob o mesmo nome fantasia, em municípios distintos, e da consequente responsabilidade solidária da empresa apelante.

6. Com base nos elementos probatórios produzidos, verifica-se que há indícios de coordenação e identidade visual entre as clínicas envolvidas, além de ausência de impugnação específica da ré aos fatos narrados na petição inicial, nos termos do
art. 341 do CPC
.

7. A Apelante não demonstrou de forma cabal a inexistência de vínculo com a unidade que prestou o serviço defeituoso, tampouco se desincumbiu do ônus probatório previsto no
art. 373, II, do CPC
.

8. Nos termos do
art. 18 do CDC
, fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente por defeitos nos serviços prestados. O conjunto probatório respalda a legitimidade passiva da Apelante.

9. A condenação por danos morais é mantida, considerando a privação prolongada de prótese funcional em razão da má prestação de serviço, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura afronta à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeitadas as preliminares, conhece-se da apelação para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8145696-73.2024.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
DIAS D'AVILA ODONTOLOGIA LTDA
, e, como Apelado,
JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA